Tribunal: TCU
Processo: 023.204/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria realizada, no âmbito do Fiscobras 2016, nas obras da nova subida da serra de Petrópolis/RJ (NSS), pertencentes à rodovia BR-040/MG/RJ, trecho Juiz de Fora/MG - Rio de Janeiro/RJ. Análise de diligência.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de relatório de auditoria, constante do Fiscobras 2016, em que, na atual fase processual, se examina a implementação das medidas consignadas nos itens 9.2 e 9.3 do Acórdão 1452/2018-TCU-Plenário , nos termos do art. 31, inciso III, da Resolução TCU 280/2016; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento no art. 120, inciso II, da Lei 13.898/2019, e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. manter a classificação de graves com recomendação de paralisação (IGP) para as seguintes irregularidades: 9.1.1. sobreavaliação do valor do reequilíbrio econômico-financeiro no fluxo de caixa marginal decorrente de superestimativa de alíquota de IRPJ e CSSL, e da base de cálculo desses tributos; 9.1.2. sobrepreço no orçamento da obra; 9.1.3. projetos básico e executivo desatualizados e deficientes; 9.2. determinar à ANTT, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c art. 250, inciso II, do RI/TCU, que, encaminhe, a este Tribunal, a 15a revisão extraordinária - RE, tão logo seja aprovada, demonstrando detalhadamente como ela cumpre os itens e subitens do Acórdão 1452/2018-TCU-Plenário , bem como a situação financeira e orçamentária final da obra da nova subida da serra, discriminando os valores já executados em relação ao total do empreendimento; 9.3. comunicar à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional que subsistem os indícios gravíssimos de irregularidades do tipo IGP, minudentemente apontados no empreendimento Nova Subida da Serra de Petrópolis, objeto do 12o Termo Aditivo ao Contrato de Concessão PG-138/95-00, relativo ao trecho da BR-040/RJ, concedido à Companhia de Concessão Rodoviária Juiz de Fora - Rio S/A - Concer, com potencial dano ao Erário de R$ 276.922.657,93 (data base de maio/2012), bem como que seu saneamento depende da adoção, pelo órgão gestor, das medidas elencadas no item 9.2 do Acórdão 1452/2018-TCU-Plenário ; 9.4. encaminhar cópia da deliberação, do voto condutor e do relatório à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional; ao Deputado Hugo Leal; à 1a Vara da Justiça Federal de Petrópolis/RJ; à Procuradoria da República em Petrópolis/RJ; à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle e à Comissão de Viação e Transportes, ambas da Câmara dos Deputados; à Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor, e Fiscalização e Controle e à Comissão de Serviços de Infraestrutura, ambas do Senado Federal; e à 3a Câmara - Consumidor e Ordem Econômica do Ministério Público Federal. 9.5. encaminhar cópia da deliberação, do voto condutor e do relatório à AGU, para que avalie a adoção dos recursos cabíveis contra a prorrogação do contrato de concessão por medidas judiciais.